Tribunal: TJES
Processo: 5023616-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023616-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LZ MODA FITNESS LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023616-43.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO:
LZ MODA FITNESS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA AUTORA EM FACE DE EMPRESA DE GRANDE PORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. EMPRESA CONTRATADA PARA PROMOVER A SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES FEITAS EM LOJA VIRTUAL. CHARGEBACK RESULTADO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA EMPRESA CONTRATADA. EMPRESA CONTRATANTE QUE NÃO DEVE SOFRER COM O ÔNUS DA TRANSAÇÃO SUSPEITA DE FRAUDE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que a condenou ao pagamento do montante de R$ 4.618,33 a título de indenização por danos materiais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). O caso versa sobre reparação de danos, em que se adota a descrição dos fatos narrados pela parte autora a partir do ato sentencial,
in verbis
: “
Alega a parte autora, em síntese, que a parte Ré, como esta própria se intitula, é uma empresa que auxilia outras empresas nos pagamentos pelas suas vendas, garantindo a segurança do pagamento. Prosseguindo, a Autora, por sua representante, no dia 22/08/2022, iniciou pelo whatsapp com o número: (34) 8821-0890, as tratativas com FERNANDA RIBEIRO BERNARDES, (CPF nº 072.182.831-01) para venda de mercadorias com entrega em Minas Gerais. Após algumas tratativas, a srª Fernanda optou pelas mercadorias totalizando R$ 4.618,33 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais, trinta e três centavos). No mesmo dia (23/08/2022), a plataforma de pagamento Ré autorizou o pagamento. Assim, mediante autorização da parte Ré e pagamento, as mercadorias foram enviadas no dia 24/08/2022 e entregue no dia 26/08/2022. Ocorre que, para surpresa da Autora, em setembro, recebeu da parte Ré um comprovante de Chargeback, ou seja, por ter sido a cobrança contestada pelo titular do cartão, o valor foi devolvido, deixando a Autora no prejuízo de R$ 4.618,33 (quatro mil, seiscentos e dezoito reais, trinta e três centavos). Desesperada, a Autora entrou em contato com a parte Ré, por meio de e-mails. Enviou toda a documentação necessária para comprovar que se tratava de um equívoco, porém, não obteve êxito nas negociações e ficou no prejuízo.
”.

(3). De início, em que pese a Recorrente sustentar a validade da cláusula de eleição de foro, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à sua abusividade, dificultando a defesa dos direitos da consumidora, não havendo que se falar em incompetência territorial.

(4). Quanto à aplicação do CDC ao caso em tela, demonstrada a hipossuficiência (técnica, jurídica ou econômica) da contratante em relação ao fornecedor, aplica-se a Teoria Finalista Mitigada, de forma a reconhecer a existência da relação de consumo entre as partes, independente de comprovação de que a pessoa jurídica contratante é a consumidora final do produto ou serviço, havendo
in casu
grande disparidade no poderio jurídico e financeiro entre a Recorrente e a Recorrida.

(5). Quanto à suposta regularidade da conduta da Recorrente, destaco que comprovou a Recorrida que a retenção do valor da venda realizada
in casu
ocorreu após a sua concretização, pois os produtos adquiridos já tinham sido enviados ao destinatário da compra e o crédito foi cancelado em sua conta sob alegação de pedido de
chargeback
realizado pelo titular do cartão por suposta fraude.

(6). Ora, é certo que, uma vez confirmado o pagamento, fica o contratante seguro de que pode encaminhar o produto ao seu comprador, sem riscos de não receber o preço cobrado. A posterior retenção destes valores pela Recorrente supera os riscos que razoavelmente se espera da transação e repassa ao contratante os riscos da atividade da contratada, a quem cabe justamente garantir a lisura da transação, notadamente por ser uma empresa constituída para o fim precípuo de possibilitar transações via
e-commerce
.

(7). Note-se, ainda, a peculiaridade do caso em concreto e de outros no qual é invocada a cláusula de "
chargeback
" para imputar ao comerciante a responsabilização pela venda fraudulenta. A Recorrente limitou-se a alegar que o "portador do cartão não reconhece a transação", não anexando com a sua defesa qualquer documento comprobatório de tal afirmação que justificaria a aplicação da referida cláusula.

(8). Contudo, entendo que a detentora do sistema de pagamento deve comprovar, não só as contestações, como a efetiva ocorrência de fraude. A segurança das operações financeiras eletrônicas incumbe às empresas contratadas especializadas em pagamentos e tecnologia da informação, de modo que o risco de plataformas destinadas à utilização de cartões deve ser absorvido pela Recorrente, decorrente da atividade por elas desempenhadas.

(9). Nesse sentido, inclusive, o entendimento firmado pelo E. TJES: “
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA PARA VIABILIZAR RECEBIMENTOS - CIELO. TRANSAÇÃO REALIZADA POR CARTÃO DE CRÉDITO . AUTORIZAÇÃO INICIAL DA COMPRA E ULTERIOR CONTESTAÇÃO. CLÁUSULA "CHARGEBACK". FORTUITO INTERNO DA CREDENCIADORA OPERADORA DE CRÉDITO QUE NÃO COMPROVOU A SUPOSTA FRAUDE – ÔNUS QUE LHE COMPETIA, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO DA HIGIDEZ DA VENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Contrato de prestação de serviços da Cielo, com utilização de máquina para recebimento de crédito e débito oriundos de atividade comercial.
2. Desconto de recebíveis da empresa autora, de valores contestados pelo cliente acerca de transação comercial realizada, sob a alegação de que houve fraude. 3. Cláusula chargeback que não prepondera sobre os princípios da boa-fé objetiva e da segurança que se espera nas relações negociais, uma vez que compete à responsável por operacionalizar venda por cartão de crédito comprovar a alegada ocorrência de fraude para se eximir do repasse dos valores das vendas feitas pelo estabelecimento contratante, eis que a segurança na atividade de processamento de pagamentos eletrônicos constitui fortuito interno, inerente a sua atividade precípua. 4. Inexistência de elementos que demonstrem ter havido a alegada fraude e a falta de diligência da parte autora ao concretizar as vendas. Recorrida comprovou emissão de nota fiscal, entrega das mercadorias e adoção das cautelas razoáveis para efetivação da venda.
5. Recurso desprovido.
” (TJES, Apelação Cível nº 0012219-76.2020.8.08.0024, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJE 20/03/2023).

(10). Por isso, irretocável a sentença objurgada no que se refere à identificação da responsabilidade da Recorrente e à fixação da indenização material correspondente ao prejuízo deflagrado na hipótese, não merecendo quaisquer reparos.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(12). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)